Tribunal: TJES
Processo: 5006540-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006540-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPB-GR INDUSTRIA MECANICA LTDA

AGRAVADO: SIAO PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para cassar decisão que impôs ao agravante o ônus de antecipação dos honorários periciais, sem, contudo, enfrentar o pedido de reconhecimento de preclusão temporal do agravado em promover o recolhimento dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de recolhimento dos honorários periciais pelo executado, após intimação específica com alerta de preclusão, atrai a preclusão temporal e a consequente homologação dos cálculos da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado, ao se limitar a acolher o pedido subsidiário sem apreciar a questão principal de preclusão temporal, incorreu em omissão.

4. Constatada a inércia do executado no recolhimento dos honorários periciais após intimação expressa com alerta de preclusão, restou configurada a preclusão temporal da prova pericial, devendo o juízo originário encerrar a fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, reconhecendo a preclusão da produção da prova pericial e determinando o prosseguimento da liquidação da sentença.

Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento dos honorários periciais no prazo estipulado, após intimação com alerta de preclusão, implica preclusão da produção da prova, devendo o juízo encerrar a liquidação da sentença.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006540-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPB-GR INDUSTRIA MECANICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
AGRAVADO: SIAO PETROLEO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: EMANUELLE DE FREITAS MONTEIRO DOS SANTOS - ES14799, MARCIA FERREIRA GOMES - SP291984

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
IPB-GR Industria Mecânica Ltda.

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que conheceu do recurso por ele interposto e lhe deu provimento para cassar a decisão recorrida que lhe impôs o ônus de antecipação dos honorários periciais.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão, por não ter enfrentado o pedido principal de reconhecimento de preclusão temporal de realização da prova, atraindo a homologação dos cálculos da exequente.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Fixadas tais premissas, tenho que o vício apontado de fato existe. Explico.

Embora este órgão colegiado tenha dado provimento ao recurso acolhendo o pedido subsidiário, a fim de impor exclusivamente ao executado o ônus de pagamento da prova pericial, deixou de externar sua conclusão acerca do pedido principal, de reconhecimento de preclusão temporal do executado em promover o recolhimento dos honorários periciais.

Neste particular, verifico que o magistrado da instância originária, na decisão datada de 20.05.2023, determinou a intimação do Requerido para
“recolhimento dos honorários periciais no prazo de 10 dias, com a ressalva de que a inércia implicará presunção de desinteresse na produção da prova, e, por conseguinte, a sua preclusão.”

Devidamente intimada, a Requerida não se manifestou, ocasião em que proferida a indigitada decisão alterando o ônus de pagamento da verba, impondo-a a ambas as partes.

Apesar de o ora recorrente ter opostos embargos de declaração apontando a necessidade de homologação dos cálculos e de adequações do ônus, o recurso foi rejeitado.

Destaco que o magistrado apontou a necessidade de realização da prova pericial para determinação do crédito exequendo, entretanto, diante da impugnação apresentada pela parte adversa, tem-se inequívoco que o interesse na realização da prova é da executada, de modo que sua omissão no depósito dos honorários do perito, até mesmo de manifestar-se nos autos, acaba por prolongar indevidamente a demanda.

Considerando que o juízo originário já havia determinado o depósito dos honorários do perito, com ressalva expressa de que a “
inércia implicará presunção de desinteresse na produção da prova, e, por conseguinte, a sua preclusão”,
tenho por, de fato, configurada a preclusão da prova diante da omissão do executado em promover o depósito.

Cabe ao juízo originário, neste momento, promover o encerramento da liquidação, homologando os cálculos do exequente, da contadoria ou determinando as eventuais correções que entender pertinentes.

Em situações similares, assim restou decidido em outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA MANTIDA – PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não recolhimento dos honorários periciais ocasiona na preclusão da produção da prova (STJ; AgIn no EDcl no AREsp n. 1.607.172/SC; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; julgado em 24/08/2020). In casu, em razão de não ter o agravante concordado com os cálculos apresentados pela exequente/agravada, determinou-se a realização de perícia judicial, sendo imputado ao banco ora agravante o ônus pelo pagamento dos honorários periciais. Dessa maneira, como deixou o agravante de recolher os honorários periciais, preclusa a produção da prova, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pela exequente/agravada. A pretensão do agravante de sobrestamento pelo Tema 1.169/STJ, na hipótese dos autos, é descabida, uma vez que a pedido do próprio banco agravante, já houve a conversão do cumprimento de sentença em liquidação. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AI: 14053524120238120000 Camapuã, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 28/04/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE CREDORA – MANUTENÇÃO – A parte devedora requereu a realização de prova pericial, mas intimada a realizar o pagamento dos honorários periciais, quedou-se inerte – Interposição do presente recurso, sem apresentação de justa causa pelo não recolhimento tempestivo - Inteligência do art. 223 do Código de Processo Civil – [...] (TJ-SP - AI: 20253453120238260000 Sorocaba, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 27/04/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão, alterando a conclusão do voto a fim de reconhecer a preclusão da realização da prova pericial, cabendo ao juízo originário encerrar a fase de liquidação da sentença.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 19.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.